Tribunal: TJES
Processo: 5001974-85.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001974-85.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALDINEI NEDES CHAGAS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ALDINEI NEDES CHAGAS DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – INDÍCIOS DE AUTORIA E CABIMENTO COMPROVADAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM DENEGADA.

1.
V
erifica-se que o juízo, ao manter a prisão preventiva do paciente, entendeu presentes os motivos da medida extrema e fundamentou de forma coesa a necessidade da restrição cautelar de sua liberdade

2.

Em se tratando do dever de motivação dos atos constritivos do status libertatis, verifico que o juízo a quo entendeu presentes os motivos ensejadores da ordem constritiva, fundamentando a manutenção da mesma na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

3.
A
prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo
s crime s previsto s no s art.
33, 35 e 40, inc. III da Lei nº 11.343/06,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

4.

“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

5.
Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001974-85.2023.8.08.0000

PACIENTE: ALDINEI NEDES CHAGAS DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
4383387
) impetrado em favor de
ALDINEI NEDES CHAGAS DOS SANTOS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Linhares
/ES.

Segundo
o impetrante: “
narram os autos da denúncia, que no dia 14 de junho de 2021, o gerente do IASES ligou pra a portaria da unidade e solicitou ao chefe do plantão, IP. Otávio Santana, que fosse até a estrada de chão que dá acesso a unidade, para verificar o motivo que o paciente ainda não havia retornado ao trabalho externo
”.

Que chegando ao local, avistaram o paciente e outros internos embaixo de uma árvore escutando música e manuseando um telefone celular, e em buscas pessoais nada de ilícito foi encontrado.

Narra ainda que em momento posterior, os agentes voltaram até o local novamente e encontraram uma mochila preta, contendo os seguintes itens: 02 (dois) isqueiros, 01 (um) carregador da marca Motorola, 01 (um) telefone da marca LG, 01 (uma) colher de plástico, 01 (uma) embalagem de desodorante rolon, 37 (trinta e sete) palitos de fósforo, 3 (três) buchas de substância análoga a maconha, 02 (dois) pacotes de papel de sede, 01 (uma) embalagem de maquiagem constando 10 (dez) guimbas de cigarro e uma nota de R$ 20,00 (vinte reais), tudo em desacordo com determinação legal.

Que o Ministério Público ofereceu denúncia nos arts. 33, 35 e 40, inc. III da Lei nº 11.343/06. Que foi requerida a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva das condutas criminosas.

Alega que “
não há motivo que justifique a custódia cautelar do paciente, seja porque ausente algum dos requisitos do art. 312 do CPP, seja porque ao converter o flagrante em preventiva o mesmo também deixou de se manifestar quanto a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no teor do art. 319 do mesmo código
”.

Requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de ação penal nº 0004560-61.2021.8.08.0030, e determinar a imediata soltura do paciente.

Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com base no art. 316 do CPP, uma vez que não se fazem presentes nenhum dos requisitos do art. 312, também do CPP. Por fim, caso os pedidos anteriores não sejam acolhidos, requer que a prisão preventiva seja substituída pela aplicação de uma, ou, algumas das medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo código.

O pedido liminar foi indeferido ID nº 4415241.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4503878) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 4517142) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória-ES, 30 de janeiro de 2023.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001974-85.2023.8.08.0000

PACIENTE: ALDINEI NEDES CHAGAS DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
4383387
) impetrado em favor de
ALDINEI NEDES CHAGAS DOS SANTOS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Linhares
/ES.

Segundo
o impetrante: “
narram os autos da denúncia, que no dia 14 de junho de 2021, o gerente do IASES ligou pra a portaria da unidade e solicitou ao chefe do plantão, IP. Otávio Santana, que fosse até a estrada de chão que dá acesso a unidade, para verificar o motivo que o paciente ainda não havia retornado ao trabalho externo
”.

Que chegando ao local, avistaram o paciente e outros internos embaixo de uma árvore escutando música e manuseando um telefone celular, e em buscas pessoais nada de ilícito foi encontrado.

Narra ainda que em momento posterior, os agentes voltaram até o local novamente e encontraram uma mochila preta, contendo os seguintes itens: 02 (dois) isqueiros, 01 (um) carregador da marca Motorola, 01 (um) telefone da marca LG, 01 (uma) colher de plástico, 01 (uma) embalagem de desodorante rolon, 37 (trinta e sete) palitos de fósforo, 3 (três) buchas de substância análoga a maconha, 02 (dois) pacotes de papel de sede, 01 (uma) embalagem de maquiagem constando 10 (dez) guimbas de cigarro e uma nota de R$ 20,00 (vinte reais), tudo em desacordo com determinação legal.

Que o Ministério Público ofereceu denúncia nos arts. 33, 35 e 40, inc. III da Lei nº 11.343/06. Que foi requerida a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva das condutas criminosas.

Alega que “
não há motivo que justifique a custódia cautelar do paciente, seja porque ausente algum dos requisitos do art. 312 do CPP, seja porque ao converter o flagrante em preventiva o mesmo também deixou de se manifestar quanto a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no teor do art. 319 do mesmo código
”.

Requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de ação penal nº 0004560-61.2021.8.08.0030, e determinar a imediata soltura do paciente.

Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com base no art. 316 do CPP, uma vez que não se fazem presentes nenhum dos requisitos do art. 312, também do CPP. Por fim, caso os pedidos anteriores não sejam acolhidos, requer que a prisão preventiva seja substituída pela aplicação de uma, ou, algumas das medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo código.

O pedido liminar foi indeferido ID nº 4415241.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4503878) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 4517142) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da
CF
/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Sustenta o impetrante, em suma, que a prisão do paciente não preenche os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP. Entretanto, após analisar os autos, entendo que o encarceramento cautelar deve ser mantido.

Da decisão primeva, verifica-se que o juízo, ao manter a prisão preventiva do paciente, entendeu presentes os motivos da medida extrema e fundamentou de forma coesa a necessidade da restrição cautelar de sua liberdade, nos seguintes termos:

“
Inicialmente, no que se refere ao requerimento de revogação da prisão preventiva formulado em favor do denunciado ALDINEI NEDES CHAGAS DOS SANTOS, às fls. 176/187, em que pesem os argumentos exarados pela d. Defesa, é cediço que: “
[...] A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. Precedente STJ
” (TJES; Habeas Corpus Criminal nº 0012270-28.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Data de julgamento: 04/08/2021).

Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante do acusado fora convertida em prisão preventiva, à fl. 76, como medida de garantia da ordem pública, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à gravidade concreta das supostas condutas criminosas. Para além disso, em análise aos autos, verifico que a prisão cautelar fora reavaliada e mantida às fls. 91 e 144/146, de modo que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático probatório capaz de alterar os fundamentos de tais Decisões.

Ademais, apesar de a d. Defesa argumentar acerca da desnecessidade de manutenção da prisão preventiva, entendo que os fatos invocados não são suficientes para, neste momento da persecução penal, desconstituir o decreto prisional, mostrando-se relevante pontual, de igual forma, que não fora verificada a existência de constrangimento ilegal, já que, no entender deste Juízo, o trâmite processual vem seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Posto isso, ausente qualquer ilegalidade na prisão e ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP – conforme fundamentado nas decisões supracitadas e neste provimento –
INDEFIRO o requerimento formulado pela d. Defesa e MANTENHO a prisão preventiva do denunciado ALDINEI NEDES CHAGAS DOS SANTOS, como medida de garantia da ordem pública
”.

“
Diante dos requerimentos apresentados pelas defesas constituídas pelos flagrados GUSTAVO e Diego, passa a analisar a necessidade da manutenção da prisão cautelar de todos os autuados, conforme art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

(...)

Porém, os agentes socioeducativos se dirigiram até o local onde os autuados GUSTAVO, CARLOS E DIEGO estava sentado e encontraram 01 (uma) mochila preta contendo isqueiros, roupa, carregador de celular, palitos de fósforos, guimbas de substância similar a maconha, entorpecente, bem como 01 (um) aparelho de celular e na tela inicial deste estava a foto do flagrado ALDINEI.

Dessa forma, não vejo a priori a necessidade de manutenção da prisão cautelar dos autuados GUSTAVO, CARLOS e DIEGO, sem adentrar no mérito da questão, por não terem suposta ligação com o ilícito apreendido, exceto o flagrado ALDINEI.

Assim sendo,
MANTENHO a prisão preventiva do flagrado ALDINEI NEDES CHAGAS DOS SANTOS
”.

Como visto, a decisão citada encontra-se devidamente fundamentada, pois indica a necessidade de manter a prisão do paciente para a garantia da ordem pública
.

Em se tratando do dever de motivação dos atos constritivos do status libertatis, verifico que o juízo a quo entendeu presentes os motivos ensejadores da ordem constritiva, fundamentando a manutenção da mesma na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo
s crime s previsto s no s art.
33, 35 e 40, inc. III da Lei nº 11.343/06,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

Com relação ao periculum libertatis, observo que a decisão que manteve a prisão do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, a apontada autoridade coatora registrou que quando encontrada a mochila preta contendo
isqueiros, roupa, carregador de celular, palitos de fósforos, guimbas de substância similar a maconha, entorpecente,
também foi encontrado um celular com a foto do paciente, o que demonstra a imposição de outras cautelares.

No ma
is
, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Rememoro, ainda, que há indícios da participação d
o
paciente no tráfico de drogas e,
nesse ponto, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)